Tribunal: STF
Processo: ARE 1393921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição 63.427/2022). 



    1. A parte recorrente alega nulidade da decisão da Presidência desta suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da existência de agravo em recurso especial pendente de julgamento. Sustenta a necessidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial e de seu agravo. 



    2. Requer “seja chamado o feito à ordem para que: (i) seja declarada a nulidade da r. decisão aqui agravada; (ii) seja determinado o retorno dos autos ao TJSP para que os remeta ao STJ; e, posteriormente, (iii) retornem os autos a este STF”. 



    Assiste razão ao requerente.



    3. Analisados os autos, constato que, de fato, manejado recurso especial (e-doc. 30), o qual foi inadmitido pela Corte de origem (e-doc. 48), decisão desafiada por agravo do art. 1.042 do CPC (e-doc. 50).



    4. Verifico, ainda, que os autos foram encaminhados diretamente a esta Suprema Corte pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando, a teor do art. 1.031 do CPC, deveriam os autos terem sido remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, verbis: 



    Art. 1.031. “Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”.



    5. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente